Tribunal: TJBA
Processo: 8114790-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114790-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO MENDES SINHORELLI e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO BANDEIRA PONTES, LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ, LUCIANO BANDEIRA PONTES, LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE

APELADO: FRANCESCO IOVENE

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM, MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA SCALDAFERRI, JOSE LEONARDO RAMOS CONTREIRAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 2ª E 3ª RÉS. ACOLHIMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL FIRMADA ENTRE PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU SOLIDÁRIA DA PESSOA JURÍDICA OCUPANTE DO IMÓVEL E SUA SÓCIA/CÔNJUGE DO LOCATÁRIO. OBRIGAÇÕES IMPUTÁVEIS APENAS AO LOCATÁRIO. CONFIGURAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA E DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER DE REALIZAÇÃO DAS OBRAS A QUE SE OBRIGOU CONTRATUALMENTE. DEVER DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS EM ATRASO E DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU E EMBASA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8114790-08.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAURICIO MENDES SINHORELLI e outros (2)
e como apelada
FRANCESCO IOVENE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .